Tribunal: STF
Processo: HC 232689
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM PROVA ISOLADA. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 832.303/SP.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi absolvido, em 1ª instância, das imputações alusivas ao crime previsto no art. 157, § 2º, incs. II e V, c/c art. 61, inc. II, al. “j”, do Código Penal (roubo majorado por concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas praticado durante período de calamidade pública), com fundamento no art. 386, inc. VI, do Código de Processo Penal.



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público para condená-lo à pena de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 dias-multa ante a prática do crime do art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal (roubo majorado por concurso de pessoas).



    4. Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio agravo em recurso especial, o qual não foi conhecido pelo Ministro Relator. Consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça revelou o trânsito em julgado do título condenatório em 09/02/2022 (AREsp nº 2.013.257/SP). Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ausência de provas para a condenação. Destacam o fato de o paciente não ter sido reconhecido em juízo pelas vítimas, as quais narraram que os autores do crime eram indivíduos de cor branca, sendo que o paciente é negro. Enfatizam que o suposto reconhecimento realizado na fase investigativa não foi ratificado em juízo, tampouco confirmado por outros elementos seguros de prova. Afirmam ter o Tribunal de Justiça utilizado-se de suposições para concluir que as vítimas podem não tê-lo reconhecido por medo de represálias. Asseveram ter o paciente respondido ao processo preso, ausente qualquer contato com as vítimas, tanto no dia dos fatos quanto no da audiência. Tecem considerações acerca do princípio da presunção de inocência.



    6. Requerem, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da condenação nos autos da Ação Penal nº 1511630-76.2020.8.26.0228, com a expedição do contramandado de prisão, a fim de possibilitar que o paciente aguarde em liberdade o julgamento definitivo do writ. No mérito, buscam o restabelecimento da sentença, com a absolvição do paciente com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP.  



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 09/02/2022, tendo sido formalizada a impetração apenas em 18/09/2023. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Entendo ser o caso dos autos.



    9. O Juízo sentenciante, após a regular instrução processual, concluiu não comprovada a autoria delitiva com base nas seguintes premissas:



    “No que tange à autoria, contudo, esta restou controversa com relação ao réu, ao cabo da instrução processual. Vejamos.



    A vítima ANTONIO FRANCISCO DE LIMA NETO não foi capaz de reconhecer o réu apresentado em audiência. Relatou que, no dia dos fatos, na companhia de seu cunhado JOSIVALDO, transportavam uma carga de roupas e, ao parar em um farol, dois homens se aproximaram, pelo lado do motorista e do passageiro, respectivamente, anunciando o roubo. Afirmou que ambos entraram no veículo, um deles assumiu a direção do caminhão, ficaram os quatro dentro do caminhão. Rodaram por alguns minutos, quando o roubador parou o veículo e desceu. Nesse instante a vítima aproveitou para fugir. Logo na sequência, conseguiu ver uma base da GUARDA CIVIL METROPOLITANA, onde pediu ajuda. Afirmou que os guardas conseguiram prender um suspeito e recuperaram o caminhão e a carga. Os assaltantes estavam durante todo o tempo de máscara, não chegou a olhar bem para eles, ficou com a cabeça baixa. Viu que os indivíduos eram brancos e estavam de máscara. Um era mais magro, o outro mais gordinho. Pareciam rapazes novos. Na delegacia não fez o reconhecimento formal do réu, e tampouco olhou para ele após ter sido detido pelos guardas.



    A vítima JOSIVALDO JOSÉ DOS SANTOS não reconheceu o réu presente em audiência. Relatou que estava com o motorista do caminhão e, ao pararem no farol duas pessoas entraram dizendo ‘perdeu, perdeu, fica na moral’, um entrou de cada lado. Foi tudo muito rápido, teve medo. Os assaltantes viraram duas ruas e, pouco depois pararam o veículo. Nesse instante Antonio aproveitou pra descer do carro. O depoente ficou um pouco mais no veículo, pois porta ficou travada. Mas também desceu muito rápido, quando viu os guardas correndo atrás deles. Não se aproximou do indivíduo no posto da GCM, teve medo e não olhou para ele. Na delegacia também não fez reconhecimento.



    A testemunha Alex Miguel dos Santos, guarda civil metropolitano, disse que foi acionado pela vítima, a qual apontou onde estavam os réus, a uma distância de cerca de 15 metros da base da guarda. Os dois estavam abrindo a porta do caminhão para ver a carga. Ao avistarem a polícia, saíram correndo, sem pegar a carga. Um deles conseguiu fugir. O réu aqui presente ficou durante todo o momento no campo de visão da testemunha, era uma via reta. Ele logo cansou, se rendeu e admitiu a prática do delito. Não localizou arma. Não houve maiores dificuldades para efetuar a prisão do réu em razão da pandemia, a dificuldade foi apenas fazer a corrida com máscara. E seu parceiro, que costumava fazer trabalhos externos, estava em serviço interno, em razão da pandemia, Não tem dúvida que o réu aqui presente foi a pessoa que prendeu naquele dia. Também tem certeza que o réu preso era um dos indivíduos que estava mexendo na porta do caminhão. A vítima reconheceu o réu no próprio local dos fatos, logo após a prisão do réu, tendo confirmado o ato na delegacia. Havia câmeras nas ruas. A perseguição durou cerca de 3 minutos.



    A testemunha José Roberto da Silva Santos, guarda civil metropolitano, confirmou o relato. Disse que foram procurados no interior da unidade, no meio da tarde. Surpreendeu dois indivíduos mexendo nas portas do caminhão. Conseguiu deter o réu, ele não conseguiu dar explicação convincente, acabou admitindo que fez menção de estar armado. Não encontrou arma com réu. Foi mais complicado correr com máscara, em razão do calor e da dificuldade em respirar, além do receio de contaminação, então notou diferença no que se refere à situação de pandemia. A vítima fez o reconhecimento no próprio local dos fatos.



    Em juízo, o acusado negou os fatos. Disse que não teve a oportunidade de se expressar antes. Não sabe dirigir, não conhecia a vítima. Disse que desceu na Av. N. Sra. Sabará, sentido Largo 13, para comprar produtos para seu salão de cabeleireiro. Em determinado momento viu dois rapazes passarem correndo, na sequência uma Fiorino com policiais. O primeiro guarda lhe deu uma rasteira e já foi dizendo que ele era ladrão. Um dos transeuntes disse que o réu estava apenas caminhando, mas não foi ouvido pelos guardas. Algum tempo depois foi levado para a delegacia. Não ouviu o depoimento das vítimas em Juízo. Acredita que foi preso por engano, e em razão de seu passado. Quando foi preso estava caminhando normalmente pela rua, não tentou fugir dos policiais. Não foi colocado frente à vítima para reconhecimento, nem na delegacia e nem no local dos fatos.



    Analisando detidamente a prova colacionada aos autos, sob o crivo do contraditório, tenho que os firmes indícios de autoria existentes quando do recebimento da denúncia não se convolaram na prova robusta e inequívoca imprescindível à condenação penal. Vejamos. 



    É certo que as vítimas esclareceram detidamente a dinâmica dos fatos. Antonio e Josivaldo disseram que trafegavam em via pública a bordo de caminhão de entregas quando foram abordados por dois indivíduos anunciando o assalto e tomando a condução do veículo. Após trafegarem por alguns minutos, pararam o veículo e desceram, possibilitando a fuga de uma das vítimas para pedir socorro em uma base da guarda civil metropolitana próxima.



    Ficou demonstrado, ainda, que os guardas civis detiveram o réu nas proximidades do local dos fatos, e informaram terem avistado dois indivíduos mexendo nas portas do caminhão da vítima, tendo logrado deter um deles após breve perseguição.



    Na hipótese, embora os guardas civis municipais tenham afirmado em Juízo que as vítimas apontaram e reconheceram o réu ainda no local dos fatos, ratificando o ato na delegacia, tal assertiva foi contrariada por ambas as vítimas. Como se verificou de suas declarações em oitiva judicial, as vítimas foram taxativas em negar que tenham efetuado o reconhecimento do réu na fase policial, ou mesmo logo após a abordagem dele. Constou dos depoimentos das vítimas, ainda, que os indivíduos que praticaram o assalto eram brancos, ao passo que o réu é negro.



    Embora seja possível fundamentar a condenação criminal no reconhecimento realizado pelas vítimas em sede policial, logo após os fatos, pois compreensível que o decurso do tempo cause o desvanecimento da memória, é certo que o ato do reconhecimento deva de ser, no mínimo, confirmado na fase judicial, além de amparado por outros elementos probatórios. No caso em tela, contudo, há declarações das vítimas contrariando o teor dos termos dos relatos prestados na fase policial consoante se observa da mera visualização dos documentos de fls. 13/14, no cotejo com os depoimentos colhidos neste feito.



    Acrescente-se não ter restado claro nos autos que o reconhecimento dos réus na fase policial tenha seguido o recomendado no artigo 226 do Código de Processo Penal. E não se trata, aqui, de reconhecer eventual nulidade do ato pela inobservância ao disposto no artigo 226 do CPP, dada o pacífico entendimento jurisprudencial nesse sentido. Trata-se, em verdade, de conferir menor credibilidade e valor probatório ao referido ato, isolado que já se encontra no contexto dos autos.



    De outro lado, a convicção absolutória ora exarada não desmerece os testemunhos dos agentes da guarda civil colhidos neste feito, a incriminarem o réu. Os depoimentos dos agentes públicos que realizam as prisões são, como regra, dignos de crédito, não havendo motivos para se presumir interesse em prejudicar pessoas inocentes, ainda que com antecedentes criminais. 



    Contudo, para serem aceitos como meios de prova, os depoimentos dos policiais devem ser coerentes com os demais elementos colacionados ao feito. Não é o que se verifica no caso e tela, no qual as vítimas apresentaram declarações dissonantes dos relatos policiais, fragilizando-os em aspectos substanciais.



    Destaque-se, por fim, ser descabida eventual presunção de que as vítimas tenham negado o reconhecimento do réu por temor, retratando-se em Juízo do reconhecimento realizado na fase policial. Isso porque não há qualquer outro elemento nos autos a sugerir a existência de receio fundado e real, não podendo subsistir a mera suspeita ministerial nesse sentido. 



    Assim, diante das fragilidades no panorama probatório acima apontadas, e considerado a consagração do principio da presunção de inocência no direito brasileiro, em que a dúvida deve militar em favor do acusado, não há outra alternativa possível nestes autos diversa da improcedência da ação penal. Frise-se que no caso em tela imputa-se crime de alta gravidade ao réu, demandando certeza motivada do julgador.” (e-doc. 9, p. 50-53, grifos nossos).



    10. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por sua vez, ao dar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, considerou presentes indícios de autoria:



    “De acordo com a denúncia, as vítimas trabalhavam com entrega de mercadorias. No dia dos fatos estavam a bordo do caminhão, pararam o veículo em razão do tráfico intenso, o réu se aproximou do lado do motorista, simulou portar arma de fogo e anunciou o assalto, enquanto o comparsa dele aproximou-se do lado do passageiro, também simulando portar arma. O réu e seu comparsa entraram no veículo, o réu assumiu a direção, cinco minutos depois parou na Rua Omar Cardoso e desceu para verificar o conteúdo da carga roubada. Ocorre que nesse momento a vítima Antônio conseguiu fugir, pediu ajuda numa base da Guarda Civil localizada na Rua Danvin, guardas foram até o local, se depararam com os agentes, eles empreenderam fuga, o réu foi perseguido, detido na Rua João Alfredo e confessou que acabara de roubar o caminhão. 



    Inquirido na fase extrajudicial, o Apelado não quis se manifestar (fls. 17). Em juízo ele negou a prática do roubo, alegando que montou um salão de cabeleireiro após ser solto, estava caminhando na via pública em direção ao local em que compraria produtos para o seu comércio, dois indivíduos passaram correndo do seu lado, logo surgiu um veículo Fiorino na cor branca com alguns policiais na caçamba, eles o abordaram, perguntaram do seu passado, respondeu que assinava carteirinha, dali foi levado para a base da polícia e depois a uma delegacia. Não teve oportunidade para se explicar, quer na base, quer na delegacia. Em nenhum momento viu as vítimas. 



    Na delegacia a vítima Antônio Francisco narrou a dinâmica do roubo: estava com o cunhado a bordo do caminhão, parados no trânsito; dois homens surgiram, anunciaram o assalto e embarcaram no veículo; um deles tomou a direção, circulou com o veículo por cinco minutos, parou em determinado local e desceu. Nesse instante ela (vítima Antônio Francisco) conseguiu fugir, correu em direção a uma base da guarda municipal e narrou o ocorrido. Guardas municipais conseguiram prender um dos suspeitos, tratando-se da pessoa que conduziu o caminhão; ele estava de máscara quando da abordagem, mas a retirou no transcorrer do roubo. Tem certeza de que Marcos Paulo é um dos autores do roubo (fls. 13) 



    A vítima Josivaldo José dos Santos forneceu basicamente a mesma versão, acrescentando ‘que, logo após o motorista descer, o cunhado do declarante desceu do caminhão e saiu correndo; que o declarante ficou com medo e permaneceu no veículo; que, menos de um minuto depois, o segundo autor que havia permanecido no caminhão desceu e fugiu; que o declarante desceu também e percebeu que havia dois policiais correndo atrás dos autores...’. Afirmou ter reconhecido o indivíduo detido, tratando-se daquele que tirou a máscara durante o roubo e tomou a condução do veículo (fls. 14). 



    Em juízo a vítima Antônio Francisco de Lima Neto confirmou que estava parado com o veículo no semáforo, foi abordado por dois indivíduos, cada um por uma porta, eles entraram no caminhão, anunciaram o assalto, um deles passou a conduzir o veículo, e ele e o ajudante ficaram no meio. Os dois eram brancos e usavam máscara. Os agentes entraram numa rua com o caminhão, desembarcaram, e aproveitou esse momento para fugir. Encontrou numa base policial logo a frente, contou sobre o assalto, apontou os assaltantes, os policiais correram atrás deles e um foi detido. O ajudante permaneceu no interior do caminhão. Não viu arma de fogo. Não visualizou o rosto dos roubadores, pois permaneceu de cabeça baixa. Só teve coragem de fugir. Não sabe o que o réu alegou na delegacia. Depois da prisão do agente não teve mais contato com ele, pois ficou com medo. Eram brancos, estavam de máscara, um magro, e o que ficou na direção era mais 'gordinho'. Na delegacia não fez reconhecimento formal. Exibidos três indivíduos em juízo, disse que nenhuma deles se parecia com o roubador, não sendo capaz de efetuar o reconhecimento. 



    Questionado se no dia dos fatos reconheceu a pessoa detida como um dos roubadores, respondeu que ‘na hora, como 'tava' de máscara, como 'tava' naquele 'vuco vuco', realmente, fomos para a delegacia, eu olhei, e 'pra' mim, parecia ele, sinceramente, porque eles `tavam' de máscara né, realmente 'tavam' de máscara, mas que, mas que parecia, parecia’. 



    Josivaldo dos Santos declarou que Antônio Francisco conseguiu empreender fuga quando um dos roubadores desembarcou do caminhão. Todavia, ele e o outro roubador permaneceram no caminhão por mais alguns instantes, até que o indivíduo conseguiu destravar o pino da porta e descer. E assim que ele (roubador) desceu, viu a polícia correndo atrás deles. Não reconhece as pessoas que foram exibidas em juízo. Após a prisão ficou com medo e não chegou próximo da pessoa detida. Não fez reconhecimento na delegacia de policia. Não tem medo de fazer o reconhecimento em juízo. O agente que permaneceu do seu lado era mais magro, ambos de pele clara. 



    Os dois guardas civis municipais que efetuaram a prisão do réu compareceram em juízo. 



    Alex Miguel dos Santos narrou que fazia a segurança da unidade da guarda quando a vítima, correndo, surgiu no local contando do roubo do caminhão e apontou os roubadores, quinze metros de distância dali. Viu os agentes abrindo a parte traseira do caminhão, foi até eles, anunciou voz de prisão, mas eles passaram a correr. Iniciada a perseguição, conseguiu deter apenas o réu, e ele admitiu a prática do roubo, afirmando que pretendia subtrair somente a carga. Não o perdeu de vista em nenhum momento, até porque a rua é reta. Teve um pouco de dificuldade para correr, em razão da máscara. A vítima visualizou o réu após a prisão e confirmou que ele era um dos autores. Não tem dúvida em afirmar que a pessoa que viu mexendo no caminhão é a mesma que foi presa. A perseguição durou no máximo três minutos. 



    O outro guarda, José Roberto da Silva Santos, confirmou que a vítima surgiu na base, o caminhão estava próximo dali, viu os agentes mexendo na porta traseira, foi até eles, deu voz de prisão, eles correram e conseguiu deter o réu. Não tem dúvida em apontar o réu como a pessoa que deteve no dia dos fatos. Ele admitiu a prática do roubo, simulando estar armado. As vítimas fizeram o reconhecimento na base. Usava máscara e estava quente. O indivíduo que empreendeu fuga tinha entre 1,70 a 1,75 m, de pele clara e usava calça jeans. 



    Pois bem. Quanto à dinâmica do roubo, as vítimas prestaram declarações convergentes na fase extrajudicial e em juízo. Em juízo ambas disseram que não reconheciam o Apelante, negando ter efetuado reconhecimento pessoal na delegacia.



    Mas a prova acusatória não se resume às declarações que as vítimas prestaram em juízo.



    Convém salientar que comparando as imagens do réu no dia da prisão (acostadas às fls. 78 31) com aquelas captadas no dia da audiência, (conforme gravação no link do on drive de fls. 261), constata-se considerável diferença na aparência do Apelado, sobretudo no tom de pele, que apesar de negra, estava mais clara no dia da prisão. 



    O Apelante alega que as vítimas podem ter ficado com receio de represálias, donde não ter reconhecido o réu em juízo, o que realmente pode ter ocorrido. Inobstante, a diferença constatada nas imagens do réu no dia do crime e na data da audiência me parece justificar o não reconhecimento em juízo, lembrando que uma das vítimas declarou que não estava com receio de efetuar o reconhecimento. 



    Seja como for, considero importante destacar que a prisão ocorreu logo após uma das vítimas acionar a Guarda. Os guardas disseram que os agentes estavam mexendo no caminhão, passaram a correr com a presença deles, foram perseguidos, até que o réu foi alcançado e detido. De acordo com os guardas, o réu admitiu participação no roubo do caminhão. 



    E mais. O guarda Alex Miguel confirmou, de forma enfática, que não perdeu o réu de vista durante a perseguição, e tem certeza que era uma das pessoas que estavam atrás do caminhão. 



    Nada nos autos sugere que o guarda tenha falseado a verdade para incriminar Marcos Paulo de forma injustificada, pessoa que até então sequer conhecia. E na jurisprudência segue prevalecendo o entendimento de que policial não é suspeito e tampouco está impedido de depor, apenas e tão somente em razão das funções institucionais que desempenha. O depoimento que presta em juízo, como qualquer testemunha, somente merecerá reservas quando contrariado por outras provas, do que não se pode cogitar no caso em exame. 



    O réu nega participação no crime, sustentando que os guardas surgiram na caçamba de um veículo Fiorino branco, o abordaram, indagaram sobre antecedentes criminais e o detiveram. 



    Essa estória, todavia, acabou contrariada no decorrer da instrução, pois tanto as vítimas como os guardas esclareceram que a perseguição aos roubadores se deu a pé.



    Por outro lado, a defesa não produziu prova alguma para respaldar a versão dele, qual seja, de que se dirigia a determinado comércio para adquirir alguns produtos.” (e-doc. 9, p. 56-60; grifos nossos).



    11. No âmbito do STJ, a 5ª Turma assentou a inadequação da via eleita para se alcançar conclusão diversa da veiculada pelas instâncias de origem, observada a necessidade de dilação probatória, inviável na via do habeas corpus (e-doc. 10, p. 53-55).



    12. Antes de se passar à análise do caso concreto, convém observar, conforme destacou o eminente Ministro Gilmar Mendes em seu voto no RHC nº 206.846/SP (Segunda Turma, j. 22/02/2022, p. 25/05/2022), que, em habeas corpus “não é possível se proceder à dilação probatória, mas nada impede que o julgador analise as provas e documentos que já estão nos autos”. Se não for assim, “de nada adianta exigir do impetrante que ‘apresente prova pré-constituída’ no momento da impetração”.



    13. Na espécie, pelo que se tem nos autos, constata-se que a condenação se lastreou apenas nos depoimentos prestados pelos guardas civis municipais envolvidos na prisão em flagrante do paciente.



    14. Apesar de não constar do processo os termos de depoimentos das vítimas, tem-se nos atos decisórios transcritos acima que Antônio Francisco de Lima Neto, em juízo, ao ser questionado se reconhecia o paciente como um dos assaltantes, respondeu que nenhum dos três indivíduos exibidos se parecia com o roubador, não sendo capaz de efetuar o reconhecimento. Ao ser indagado se no dia dos fatos reconheceu o agente, a resposta foi negativa. No mesmo sentido, a vítima Josivaldo dos Santos, a qual afirmou não ter reconhecido as pessoas que foram exibidas em juízo, ressaltando também não ter feito esse reconhecimento na delegacia.



    15. Além disso, ambas destacaram em seus depoimentos não terem visualizado o rosto dos agentes por estarem de máscara. Sem embargo, foram capazes de descrever algumas características físicas, sendo ambos de pele clara, jovens, um deles magro e o outro, supostamente o ora paciente, mais “gordinho”. Sendo assim, não há como ser menosprezada a característica referente à cor da pele do agente, a qual não corresponde, a toda evidência, à fisionomia do paciente, que, além de magro, é negro, fato que pode ser facilmente constatado a partir das imagens juntadas ao processo (e-doc. 4, p. 3-6 e e-doc. 9, p. 33-36).



    16. Ressalto que, apesar de as vítimas não terem visualizado a face dos criminosos, extrai-se dos relatos que permaneceram em contato próximo com eles durante tempo suficiente para terem certeza quanto a algumas características físicas (ficaram cerca de 5 minutos sentados dentro do veículo entre os dois assaltantes).



    17. Sendo assim, excluído o reconhecimento, o único elemento de prova a relacionar, de alguma forma, o paciente ao crime, foi o depoimento dos guardas civis afirmando que o detiveram nas proximidades do local dos fatos após uma breve perseguição efetuada em decorrência de terem-no avistado mexendo nas portas do caminhão da vítima. No entanto, essas declarações encontram-se isoladas, não tendo respaldo em nenhuma outra prova colhida sob o crivo do contraditório.



    18. Ademais, embora os guardas tenham afirmado que o paciente confessou informalmente a prática delitiva quando de sua prisão em flagrante, não existe, nestes autos, qualquer registro de confissão



    19. Observo, por pertinente, que um dos guardas civis ressaltou a existência de câmeras de segurança nas ruas onde se deram os fatos. No entanto, nenhuma imagem que pudesse auxiliar na resolução do caso restou juntada ao processo. Tampouco foram realizadas perícias ou exames datiloscópicos. No mais, ainda que haja controvérsia no depoimento do paciente quanto ao modo em que abordado — afirmou que os guardas surgiram na caçamba de um veículo Fiorino branco, quando, tanto as vítimas quanto as testemunhas esclareceram que a perseguição se deu a pé —, esse fato não é suficiente a corroborar a autoria delitiva.



    20. Sendo esse o contexto, ainda que se dê o crédito devido à palavra dos guardas civis municipais, elas não são suficientes a embasar um decreto condenatório, eis estarem isoladas nos autos, sobretudo considerando-se a controvérsia quanto à cor da pele dos assaltantes e do paciente, inexistindo outras provas de autoria respaldando suas declarações.



    21. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é assente no sentido da necessidade de absolvição do acusado quando ausentes provas suficientes da autoria delitiva. Nesse sentido, confiram-se:



     



    “HABEAS CORPUS - CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - RESPONSABILIDADE PENAL DOS CONTROLADORES E ADMINISTRADORES DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - LEI Nº 7.492/86 (ART. 17) - DENÚNCIA QUE NÃO ATRIBUI COMPORTAMENTO ESPECÍFICO E INDIVIDUALIZADO AOS DIRETORES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INEXISTÊNCIA, OUTROSSIM, DE DADOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS QUE VINCULEM OS PACIENTES AO EVENTO DELITUOSO - INÉPCIA DA DENÚNCIA - PEDIDO DEFERIDO. PROCESSO PENAL ACUSATÓRIO - OBRIGAÇÃO DE O MINISTÉRIO PÚBLICO FORMULAR DENÚNCIA JURIDICAMENTE APTA. (...) AS ACUSAÇÕES PENAIS NÃO SE PRESUMEM PROVADAS: O ÔNUS DA PROVA INCUMBE, EXCLUSIVAMENTE, A QUEM ACUSA. - Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei nº 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). Precedentes. - Para o acusado exercer, em plenitude, a garantia do contraditório, torna-se indispensável que o órgão da acusação descreva, de modo preciso, os elementos estruturais (‘essentialia delicti’) que compõem o tipo penal, sob pena de se devolver, ilegitimamente, ao réu, o ônus (que sobre ele não incide) de provar que é inocente. - Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida o dogma de que não haverá culpa penal por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita.”



    (HC nº 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 25/08/2009, p. 18/09/2009; grifos nossos).



    “DENÚNCIA. CRIMES DE PECULATO, CORRUPÇÃO PASSIVA E FALSIDADE IDEOLÓGICA. ALEGAÇÕES PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA: VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. PRECEDENTES. PRELIMINARES REJEITADAS. PRECEDENTES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. AÇÃO PENAL JULGADA IMPROCEDENTE. 1. É apta a denúncia que bem individualiza a conduta do réu, expondo de forma pormenorizada o fato criminoso, preenchendo, assim, os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Basta que, da leitura da peça acusatória, possam-se vislumbrar todos os elementos indispensáveis à existência de crime em tese, com autoria definida, de modo a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 2. O procedimento especial previsto no artigo 514 do Código de Processo Penal não é de ser aplicado ao funcionário público que deixou de exercer a função na qual estava investido. Precedentes. 3. Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligências requeridas pela defesa, mormente se foram elas consideradas descabidas pelo órgão julgador a quem compete a avaliação da necessidade ou conveniência da prova. Precedentes. 4. Preliminares rejeitadas. 5. Os depoimentos e laudos acostados aos autos não apresentam elementos de convicção suficientes para a formação de juízo de certeza sobre a responsabilização criminal do Réu pelos crimes de peculato, corrupção passiva e falsidade ideológica. Falta nos autos prova irrefutável a demonstrar a materialidade e autoria dos crimes a ele imputados. 6. A delação de corréu e o depoimento de informante não podem servir como elemento decisivo para a condenação, notadamente porque não lhes são exigidos o compromisso legal de falar a verdade. 7. Ação penal julgada improcedente.”



    (AP nº 465/DF, Rel. Min. Cárm